Tribunal: TJDFT
Processo: 0706395-89.2019.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0706395-89.2019.8.07.0014 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: PEDRO BERNARDO PEREIRA MAYER DE AQUINO, LUIS MOACIR PEREIRA MAYER DE AQUINO, CLARICE PEREIRA PINTO AGRAVADO: TAM LINHAS AEREAS S/A. DECISÃO Vistos, etc. A parte autora juntou ao ID 28001634 recibo de petição eletrônica expedido pelo STF relativo ao protocolo de Reclamação àquela Corte, cujo objeto é a alegada ofensa ao enunciado no 734 de Súmula de Jurisprudência do STF na decisão da Presidência dessa Turma Recursal que negou seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.042 do CPC. Em consulta processual no sítio eletrônico do STF, verifiquei que a Reclamação foi tombada sob o no 48.812 (numeração única do CNJ 0059026-05.2021.1.00.0000), distribuído à Relatoria da Ministra Carmem Lúcia, a qual negou seguimento à ação reclamatória, transitando em julgado em 20/09/2022. Desse modo, não há mais provimento jurisdicional a ser proferido, pelo que determino seja certificado o trânsito em julgado e remetido os autos à origem, para arquivamento, dando baixa na distribuição, após os procedimentos de praxe. Intimem-se as partes. Brasília, 5 de outubro de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal